Tribunal: TJMT
Processo: 1020733-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020733-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PEDRO A FRANCISCO - CNPJ: 75.404.970/0001-51 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1020733-21.2022..8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Pedro A. Francisco.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL– PEDIDO DE NOVA CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de busca pelo sistema RENAJUD, principalmente porque decorridos mais de 5 (cinco) anos da anterior tentativa, fato que justifica o deferimento da diligência requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1020733-21.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Pedro A. Francisco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0016217-08.2006.8.11.0041,

proposta em face de
Pedro A. Francisco
, que indeferiu o pedido de reiteração de busca via sistema Renajud, determinando a suspensão do feito executivo.

Inconformado, narra o agravante que manejou ação de execução referente à Cédula de Crédito Comercial n. 40/00105-9, firmado entre as partes, e que diante da inércia do agravado em satisfazer o crédito e tentativas infrutíferas de localização de bens em nome do executado, requereu ao juízo do feito executivo a pesquisa de bens por meio do Sistema RenaJud, a qual, no entanto, foi indeferida.

Segue alegando que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo de cooperação técnica afronta direitos constitucionais do agravante, porque detém direito de crédito decorrente de contrato com garantia.

Pontua que o feito executivo se move no interesse do credor, e que não há impeditivos legais para a busca de bens via sistemas conveniados.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 125412685.

Sem informações;

Contraminuta coligida no Id n. 151058673, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de dezembro de

2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1020733-21.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Pedro A. Francisco.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Comercial n. 40/00105-9.

Insurge-se o banco-agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu pedido de busca de bens do devedor via Sistema RenaJud, fundamentado na tese de que todas as diligencias na localização de bens passiveis de penhora mostraram-se infrutíferas, o que justifica a imposição da medida e o prosseguimento da execução, que se move no interesse do credor.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum
litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela provisória, isto porque, não se olvide da possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos BacenJud, atual SisbaJud, InfoJud, RenaJud, para localização de ativos financeiros e bens em nome do executado para fins de penhora, a teor do que prevê o art. 854 do CPC. Por outro lado, não se descura que o permissivo legal não autoriza a utilização indiscriminada do sistema para diligenciar a localização de bens do devedor, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda.

Todavia, no caso, ao que se afigura , houve deferimento de busca de veículos de propriedade da executada, junto ao Renajud em

24.08.18 (Id n. 46141507– feito principal) restando paralisado por quase 04 (quatro) anos, sem qualquer diligência direcionada a localização de bens do executado, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo. :

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE (SISBAJUD) – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DA FRUSTRAÇÃO DA PRIMEIRA TENTATIVA – MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de três anos da primeira tentativa”.
(RAI n.

1021859-43.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, Julgado em 25/05/22).

Segue precedente de minha relatoria, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE NOVA CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de busca pelo sistema

RENAJUD, principalmente porque decorridos mais de 5 (cinco) anos da anterior tentativa, fato que justifica o deferimento da diligência requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado”
( RAI

1014715-81.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 23.11.22)

Assim sendo, merece ser reformada a decisão
a quo

para determinar a realização da pesquisa pelo sistema Renajud, na forma pretendida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022